Tribunal: TJSP
Processo: 2296145-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRETENSÃO À REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Após o deferimento do benefício da justiça gratuita a parte contrária pode apresentar impugnação ao benefício desde comprovada a inexistência de hipossuficiência da parte beneficiada. Recorrida que impugnou e comprovou a incompatibilidade de padrão da recorrente.

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRETENSÃO À REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Após o deferimento do benefício da justiça gratuita a parte contrária pode apresentar impugnação ao benefício desde comprovada a inexistência de hipossuficiência da parte beneficiada. Recorrida que impugnou e comprovou a incompatibilidade de padrão da recorrente. Benefício revogado e mantida a r. decisão recorrida. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2296145-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante
GIOVANNA BEUTLER MARCONATO, é agravada JACQUELINE APARECIDA
SUVEGES DE CAMPOS BICUDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296145-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.815 - rtt
2
VOTO No: 35.815
AGRV.No: 2296145-08.2020.8.26.0000
COMARCA: JABOTICABAL
AGTE. : G.B.M.
AGDO. : J.A.S. DE C.B.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO

PRETENSÃO À REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO NÃO
ACOLHIMENTO
Após o deferimento do benefício da
justiça
gratuita
a
parte
contrária
pode
apresentar
impugnação ao benefício desde comprovada a inexistência
de hipossuficiência da parte beneficiada. Recorrida que
impugnou e comprovou a incompatibilidade de padrão da
recorrente. Benefício revogado e mantida a r. decisão
recorrida. Recurso não provido, com observação.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 194
dos autos principais, proferida em ação de embargos de terceiro
opostos pela agravante em face da agravada, na qual restou
revogado o benefício da justiça gratuita, nos seguintes termos:
“Vistos. A impugnação à gratuidade da justiça concedida à
embargante merece acolhimento pois, pela análise do contexto dos
autos, em especial às alegações e documentos constantes na
impugnação aos embargos, vê-se que a embargante demonstra
sinais exteriores de riqueza que são incompatíveis com a concessão
da justiça gratuita. Com efeito, a embargante, ao contrário do
alegado por ela, não está desempregada, mas sim exerce, de forma
autônoma, a profissão de psicóloga, com clínica localizada em
bairro privilegiado na cidade de São Paulo. Ademais, a
embargante cursou pós-graduação com valor elevado (fls.
128/130). Por fim, certo é que a embargante sequer impugnou as
alegações e documentos trazidos pela embargada em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296145-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.815 - rtt
3
manifestação, tornando-os, portanto, incontroversos. Assim, é o
caso de revogação da benesse concedida à embargante, até porque
restou consignado no v. acórdão de fls. 74/82 a possibilidade da
análise da impugnação ao benefício. Ante o exposto, diante dos
argumentos deduzidos na impugnação e novos documentos
juntados, sem a menor intenção de desrespeitar o v. acórdão
proferido em sede de agravo, REVOGO a gratuidade da justiça da
embargante, a qual deverá, não prazo de 15 dias, recolher as
custas processuais devidas, sob pena de extinção do presente feito.
Intime-se.”
Inconformada, a agravante, em suma, pugna
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja deferida a
gratuidade. Em síntese, argumenta que entre a concessão do
benefício e a impugnação apresentada decorreram trinta e dois dias
e que nesse período não houve qualquer alteração de sua condição
financeira. Que não há sinais exteriores de riqueza. Que as imagens
apresentadas apenas demonstram que a recorrente às duras penas
vem tentando exercer sua profissão, ainda mais em tempo de
pandemia. Que o valor da causa é elevado e não tem condições de
arcar com as custas.
Foi determinado o processamento do
presente recurso de recurso de agravo de instrumento (fls. 42 dos
autos).
Dispensada a intimação da agravada para
apresentar resposta, por entender este Relator desnecessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296145-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.815 - rtt
4
Recurso bem processado.
É o relatório.
Registre-se que ficou consignado no recurso
de agravo de instrumento que concedeu os benefícios da justiça
gratuita à recorrente que: “... Portanto, pela alegação de
hipossuficiência financeira, que goza de presunção de veracidade
(CPC, art. 99, §3o), bem como pelos documentos anexados, que
comprovam a insuficiência de recursos até prova em contrário, é de
rigor, com a devida vênia, a concessão dos benefícios da gratuidade
judiciária. ...” o grifo não consta do original.
E no caso, a recorrida impugnou e
apresentou provas em contrário.
Como bem registrado no v. Acórdão
proferido no recurso de Apelação no 1005981-62.2016.8.26.0024,
de relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Matheus Fontes,
desta Colenda 22a Câmara de Direito Privado, julgado em
28/03/2018, em parte transcrito: “... Bastaria ratificar os
fundamentos da sentença em ordem a considerá-los parte
integrante do acórdão, como se aqui transcritos, porque em
perfeita harmonia com o conjunto probatório, nos termos do art.
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo,
sem que se possa falar em omissão (Resp no 662.272/RS, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ 27.09.07; Resp no 641.963/ES, Rel.
Min. Castro Meira, DJ 21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ 17.12.04; Resp no 265.534/DF, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296145-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.815 - rtt
5
Fernando Gonçalves, DJ 01.12.03). ...”
Extrai-se que, como bem fundamentado na
r. decisão recorrida, a qual utiliza-se como razão de decidir que: “...
pela análise do contexto dos autos, em especial às alegações e
documentos constantes na impugnação aos embargos, vê-se que a
embargante demonstra sinais exteriores de riqueza que são
incompatíveis com a concessão da justiça gratuita. Com efeito, a
embargante, ao contrário do alegado por ela, não está
desempregada, mas sim exerce, de forma autônoma, a profissão de
psicóloga, com clínica localizada em bairro privilegiado na cidade
de São Paulo. Ademais, a embargante cursou pós-graduação com
valor elevado (fls. 128/130). Por fim, certo é que a embargante
sequer impugnou as alegações e documentos trazidos pela
embargada
em
sua
manifestação,
tornando-os,
portanto,
incontroversos. Assim, é o caso de revogação da benesse
concedida à embargante, até porque restou consignado no v.
acórdão de fls. 74/82 a possibilidade da análise da impugnação ao
benefício. ...”
Efetivamente,
a
recorrida
anexou
documentos em que demonstram padrão de vida incompatível com
a anteriormente apresentada.
Verifica-se que a recorrente, ao contrário do
que anteriormente alegava e comprovava, o que poderia até ser
imposta litigância de má-fé, não está desempregada, uma vez que
exerce profissão de psicologia desde dezembro de 2019, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296145-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.815 - rtt
6
de constata de suas publicações virtuais (fls. 124 dos autos
principais).
Ainda, a recorrente não impugnou referidos
documentos anteriormente apresentados, bem como, nesse
momento, não comprova a alegação de que “... seu oficio de
psicóloga, que diga-se de passagem, tem ficado muito difícil o
exercício da função e o ganha pão de cada dia em virtude da grave
crise que a Covid 19 causou no país, e pior, agora no momento em
que redijo este recurso as restrições vem se agravando ainda mais, o
que também causa reflexo direto em todos os profissionais, que
como a agravante depende do público para o exercício da função.
...”
Registre-se, com a devida vênia, que o
exercício de profissão da recorrente pode ser feito de forma virtual,
não necessitando a presença física de público.
Também, a abertura de clínica localizada
em bairro privilegiado na cidade de São Paulo, bem como a
realização de curso de pós-graduação com valor elevado não foram
devidamente impugnados pela recorrente, nem mesmo de como
foram arcados financeiramente pela recorrente, o que demonstra
incompatibilidade de padrão de vida.
Por fim, esclareça-se que pode nada ter
mudado na vida da recorrente, como a mesma afirma, mas os
documentos apresentados pela recorrida demonstram que a
recorrente já possuía vida incompatível com a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296145-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.815 - rtt
7
hipossuficiência e não apresentou no recurso de agravo de
instrumento anteriormente interposto.
Desta forma, ante a existência de meios de
probatórios próprios, que não atestem a condição de miserabilidade
da agravante, não merece acolhimento suas alegações, e, por
consequência, o presente recurso de agravo de instrumento não
deve ser provido.
Tendo em vista a não concessão dos
benefícios da gratuidade, concedo à agravante o prazo de dez (10)
dias para que promova o recolhimento das custas processuais, em
Primeiro Grau, sob as penas da lei.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de agravo de instrumento, com observação, revogando-se a
liminar concedida.
Roberto Mac Cracken
Relator